Tribunal: TJMT
Processo: 1020250-87.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020250-87.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANA EGIDIA UNTAR - CPF: 284.352.221-87 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMAD E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1020250-87.2019.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ANA EGIDIA UNTAR

VIVO S/A

Recorrido(s):

OS MESMOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE VALORES APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DANO MORAL COMPROVADO – MULTA PROTELATÓRIA INDEVIDA – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA PARTE RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de restrição ao crédito, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome da consumidora provar o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que as empresas fornecedoras de serviços comprovem o inadimplemento, sem o qual a inscrição é indevida e, portanto, gera dano moral in re ipsa.

A multa por Embargos de Declaração protelatório deve ser excluída.

Recurso do reclamante conhecido e improvido.

Recurso da reclamada conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recursos Inominados
interpostos em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Pelo exposto, opino pelo julgamento
PARCIALMENTE PROCEDENTE
do pedido da parte Reclamante em desfavor da Reclamada, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para:

1) declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 126,73 (cento e vinte e seis reais e setenta e três centavos), inscrito no cadastro de inadimplentes em 06 de junho de 2019;

2) determinar o cancelamento da inscrição do nome da parte Requerente das entidades de restrição ao crédito, e;

3) Condenar a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da reclamante, a título de dano moral, corrigida pelo INPC a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (junho de 2019).

A parte Recorrente VIVO, se insurge em face da r. sentença sustentando que inexistem razões que a justifique. Sustenta não haver provas do aludido dano moral. Pugna pela reforma da sentença para afastar julgar improcedente a ação ou alternativamente que seja afastado o dano moral. Bem como, excluir a multa por embargos de declaração protelatórios aplicada em primeiro grau.

A parte Recorrente ANA requereu a majoração do dano moral.

Em contrarrazões as partes recorridas rebateram os argumentos do recurso da parte adversa, requerendo seu improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

À míngua de preliminares, passo à análise do mérito.

Alega o autor na inicial que era cliente da ré e que em dezembro de 2018 solicitou cancelamento dos serviços, apresentando ainda protocolo de cancelamento, mas que no decorrer de 2019 até maio, foi cobrado ainda pelos serviços não mais utilizados.

O que se evidencia dos autos é que houve a negativação indevida por parte ré, sendo devido o dano moral.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral, be, como, aplicado em valor proporcional e razoável, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando ser a única inscrição e ainda pelo valor de R$ 126,73.

Com relação à aplicação da multa pela oposição de Embargos de declaração, cujo magistrado de primeiro grau considerou protelatório, entendo que deve ser excluída.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para excluir a multa protelatório aplicada, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do art. 46, da Lei nº. 9.099/1995, e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante.

Diante do provimento do recurso da reclamada em valor ínfimo, mantida a sucumbência contra esta de onde, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno a reclamada ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação que remanesce nos autos, atualizada ainda nos moldes da sentença.

Condeno a parte Recorrente/
Reclamante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos termos do art. 98, §2º e 3º, do Novo CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020